Tribunal: TJMT
Processo: 1024449-56.2024.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024449-56.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA - CPF: 079.063.181-45 (APELANTE), SEBASTIAO NEVES DA SILVA - CPF: 487.820.841-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LEANDRO DE LIMA NARDEZ - CPF: 928.656.311-68 (TERCEIRO INTERESSADO), A APURAR (VÍTIMA), GUSTAVO ANDERSON DE JESUS GOMES - CPF: 703.233.991-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO EXCESSIVA DA PENA-BASE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PRECEDENTES DO STJ.
READEQUAÇÃO. REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cuiabá/MT,
que
condenou
o réu
à pena de 04 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além d
o pagamento de
10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 311,
caput
, §2º, III, do Código Penal, consistente na adulteração da placa de veículo Chevrolet/Classic para viabilizar tentativa de furto a agência bancária. A defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, alegando majoração desproporcional da pena-base, e requer, subsidiariamente, a alteração do regime inicial
de cumprimento de pena
para o aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a majoração da pena-base em 02 anos, a partir de uma única circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), encontra respaldo na jurisprudência e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (
ii
) estabelecer se, diante da nova dosimetria, é cabível a fixação do regime inicial aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo admissível incremento desarrazoado sem fundamentação idônea. A jurisprudência do STJ e o entendimento consolidado do TJMT apontam como parâmetro razoável a fração de 1/6 por circunstância judicial negativa
, não havendo motivação
idônea
para
aplicar fração diversa (2/3).

No caso, a sentença
na primeira fase

majorou
a pena
mínima
(de 3 a 5 anos)
em 02 anos
(ou seja, 2/3)
com base apenas na
circunstância
judicial da
culpabilidade, sem apresentar fundamentação concreta que justificasse a elevação superior à fração usualmente adotada de 1/6, o que viola o art. 93, IX, da CF/1988.

Readequada a pena-base com
exasperação
de 1/6 (06 meses) sobre o mínimo legal, reconhecida a atenuante da confissão espontânea e ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva foi fixada em 03 anos de reclusão.

Diante da pena inferior a 04 anos, e da ausência de reincidência, o regime inicial
para cumprimento de pena

deve ser o aberto, conforme art. 33, § 2º, “c”, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A majoração da pena-base acima da fração de 1/6 por circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta e idônea, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade e ao dever constitucional de motivação das decisões.

É cabível a fixação do regime inicial aberto quando a pena definitiva não ultrapassa 04 anos e o réu não é reincidente, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 59, 65, III, “d”, 311, §2º, III, e 33, § 2º, “c”; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 1923046/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.08.2024,
DJe
12.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
or
Pedro Henrique Barbosa de Souza, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 1024449-56.2024.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 311,
caput
, §2°, inciso III, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, devendo aguardar em liberdade o trânsito em julgado da presente sentença, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Consta da denúncia que, em dia incerto, mas sabidamente após o dia 05 de agosto de 2024, em Cuiabá/MT, o denunciado Pedro Henrique Barbosa de Souza adulterou sinal de componente identificador do veículo Chevrolet/Classic, de cor preto, chassi 8AGSU19F0DR208629, uma vez que retirou a placa original OBL 3F05 e colocou a placa JOB 5A51, pertencente a outro veículo, sem autorização do órgão competente. No dia 09 de dezembro de 2024, por volta das 03h, na Avenida A, bairro Distrito Industrial, em Cuiabá/MT, o denunciado conduziu o veículo Classic, com a placa de identificação adulterada, até a Agência do Banco Sicoob, para o fim de praticar o crime de furto qualificado.

A equipe policial foi acionada porque a Agência Bancária Sicoob havia sido invadida por três indivíduos. Durante o trajeto, receberam informação de que um automóvel Classic, cor preto, seria o veículo utilizado como apoio ao grupo criminoso. Ao chegar ao local, os policiais visualizaram e fizeram a abordagem no veículo, que estava com a placa aparente JOB 5A51, estando em seu interior o denunciado Pedro Henrique Barbosa de Souza. Durante a abordagem, o aparelho celular do denunciado começou a tocar e receber mensagens com a palavra "sujou". Ao proceder a checagem da placa aparente JOB 5A51, foi constatado que pertencia a veículo diverso, um VW/COMBI, de cor branca. Por meio do número do chassi 8AGSU19F0DR208629 do carro conduzido pelo denunciado, descobriu-se que a placa verdadeira daquele veículo Chevrolet Classic é OBL 3F05, momento em que o denunciado foi preso em flagrante delito.

Durante a busca veicular, foram encontradas no porta-malas duas esmerilhadeiras e um uniforme da empresa Conecta. Na agência bancária Sicoob foi localizada outra esmerilhadeira próxima ao cofre, além de uma sacola com alicate, chave de fenda, arco de pua, pés de cabra, discos e extensão elétrica, sendo que os comparsas do denunciado já haviam realizado um corte profundo e arrombado o cofre de armas.

A sentença julgou procedente a
denúncia
e condenou o apelante
à pena de 04 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 311,
caput
, §2º, III, do Código Penal, consistente na adulteração da placa de veículo Chevrolet/Classic para viabilizar tentativa de furto a agência bancária.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando
a necessidade de
reforma da dosimetria da pena, alegando que a pena-base foi majorada em patamar muito elevado, sem que houvesse qualquer justificativa para uma exasperação tão exacerbada. Argumenta que o juiz sentenciante majorou a pena-base em um total de 02 (dois) anos acima do mínimo legal, reconhecendo como desfavorável somente uma circunstância judicial - a da culpabilidade -, quando o padrão adotado pelo TJMT seria o patamar de elevação de 1/6 (um sexto) da pena mínima, correspondendo a apenas 06 (seis) meses para cada circunstância judicial. Requer, subsidiariamente, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, caso seja acolhida a tese defensiva de redução da pena-base.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento da apelação, sustentando que a fundamentação para a fixação da pena-base foi razoável e proporcional, considerando que o delito de adulteração foi praticado para facilitar e auxiliar a prática de assalto a bancos, crime de alto grau de organização e planejamento. Argumenta que a elevação da pena-base foi justificada pela finalidade delituosa comprovada pela apreensão de diversos apetrechos utilizados em assaltos. Quanto ao regime de pena, sustenta que, tratando-se de pena fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão, o regime adequado é o semiaberto, conforme previsto no artigo 33 do Código Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça
R
oberto
A
parecido
T
urim
,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.

Inicialmente, cumpre destacar que o presente
agravo
é tempestivo, foi interposto
por parte legítima e mediante
instrumento jurídico adequado,
assim, p
reenchidos os pr
essupostos de admissibilidade,
dele conheço
e passo à análise
.

VOTO

Colenda Câmara:

DA
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA

Antes de adentrar na análise da
correção acerca da
dosimetria da pena, cumpre reconhecer que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos.

A materialidade do delito está evidenciada pelo Boletim de Ocorrência n. 2024.372632, pelas fotografias do veículo com a placa adulterada JOB 5A51, contrato de compra e venda que comprova a placa original OBL 3F05, e
a
apreensão do veículo Chevrolet Classic com o chassi 8AGSU19F0DR208629.

Durante a instrução processual, foram colhidas provas robustas quanto à materialidade e autoria do delito. A vítima Gustavo Anderson de Jesus Gomes relatou que era proprietário do veículo Chevrolet Classic de cor preta e que o vendeu para o réu Pedro Henrique Barbosa de Souza, confirmando que a placa original do veículo era OBL 3F05
, tendo sido adulterado
para o cometimento do delito
.

A testemunha Márcio Leandro de Lima
Nardez
, policial militar, confirmou que participou da abordagem ao acusado no dia 09 de dezembro de 2024, por volta das
0
3h da madrugada, durante a tentativa de assalto a uma agência bancária no bairro Distrito Industrial. Explicou que o acusado estava dentro de um Classic preto, parado cerca de 150 a 200 metros da agência, com o carro ligado, aparentando estar de vigilância. Detalhou que a placa do carro ("JOB 5A51") não coincidia com o chassi, sendo constatado que pertencia a uma Kombi de Campo Grande, confirmando a adulteração da placa.

A autoria é inequívoca, considerando a confissão espontânea do réu, que em juízo admitiu ter adulterado a placa do veículo, declarando expressamente: "Eu que adulterei".

Portanto, devidamente comprovada a materialidade e autoria do crime, os quais não são contestados pelo réu.

DA DOSIMETRIA DA PENA - EXASPERAÇÃO EX
CESSIVA
DA PENA-BASE
.

O cerne da controvérsia reside na
suposta incorreção da
dosimetria da pena aplicada pelo juízo
a quo
, especificamente quanto à majoração da pena-base na primeira fase do cálculo.

Conforme se observa da r. sentença condenatória, o ilustre Magistrado singular fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, majorando-a em 02 (dois) anos acima do mínimo legal de 03 (três) anos, sob a seguinte fundamentação:

Na primeira fase da dosimetria da pena, ao analisar as circunstâncias judiciais, verifico que a culpabilidade do réu se mostra reprovável, tendo em vista que ele adulterou a placa do veículo com o intuito de auxiliar na prática do assalto ao banco, conforme consta nos autos. Essa finalidade delituosa resta comprovada pela apreensão de diversos apetrechos utilizados em assaltos, encontrados em sua posse no momento da abordagem. Portanto deve ser considerado como
circunstância
desfavorável, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Ocorre que, embora seja reconhecida a discricionariedade do magistrado na fixação da pena-base, tal discricionariedade não é absoluta, devendo ser exercida dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, com fundamentação idônea que justifique o
quantum
aplicado.

No caso em análise, o juízo
a quo
reconheceu como desfavorável apenas uma circunstância judicial - a culpabilidade - mas aplicou um incremento desproporcional de 02 (dois) anos, equivalente a
2/3 (
66,6%
) s
obre a pena mínima, sem apresentar fundamentação suficiente que justificasse tamanha exasperação
, destoando do entendimento jurisprudencial que autoriza o magistrado utilizar-se
de um
d
e

dois
critérios (1/6 ou 1/8).

O Superior Tribunal de Justiça tem adotado como
fração
razoável e proporcional a exasperação da pena e
ntre 1/6 (um sexto)
sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial negativa
na primeira fase
, conforme orientação consolidada:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DELITO DO ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL.
ALEGADA ELEVAÇÃO DISCRICIONÁRIA DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO
).
APONTADA DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES.
PLEITO DE INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO
).
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) BEM APLICADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
A decisão agravada
considerou a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) adequada e em harmonia com a jurisprudência desta Corte, que, de fato, sedimentou-se no sentido de ser o parâmetro de 1/6 (um sexto) mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser fixado acréscimo acima dele, desde que se apresentem elementos concretos, suficientes e idôneos para justificar sua necessidade. Agravo regimental conhecido e
desprovido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1923046 SC 2021/0048421-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2024)
.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou seu entendimento através de reiterada jurisprudência e do Enunciado n. 39 da T
CCR:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No presente caso, o
Juiz sentenciante
não apresentou justificativa para a adoção de um patamar superior
à fração
de 1/6 adotado pela jurisprudência, limitando-se a mencionar genericamente a finalidade delituosa, sem explicar por que tal circunstância
ensejaria
aumento de 02 (dois) anos
, apartando-se das balizas fornecidas pela
jurisprudência
.

A ausência de motivação adequada viola o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, que exige fundamentação de todas as decisões do Poder Judiciário, sob pena de nulidade.

Dessa forma,
tendo o crime do art. 311, § 2º, III, do CP
,
pena mínima de 03 (três) anos, a fração de 1/6
incidente sobre essa
pena mínima corresponde a
uma exasperação de

apenas 06 (seis) meses para a única circunstância judicial reconhecida como negativa
, devendo
r
ealizar nov
o cálculo.

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Considerando a necessidade de readequação da
pena-base
, passo
a
refazer a

dosimetria da pena
:

Primeira fase:
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, reconheço
, tal como fez o juízo de origem,
como desfavorável apenas a culpabilidade do réu, que se mostra reprovável em razão da finalidade delituosa
, como foi devidamente fundamentada na sentença.

Aplicando
-a
o incremento de 1/6 sobre a pena mínima de 03 (três) anos, fix
a-se
a pena-base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses
de reclusão.

Segunda fase:
Reconheço a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, "d"), reduzindo
-se
a pena em 06 (seis) meses, resultando em
03 (três) anos
de reclusão.

Terceira fase:
Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, a pena definitiva resta fixada em
03 (três) anos
de reclusão.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Com a redução da pena para 03 (três) anos de reclusão, e considerando que o réu não é reincidente, resta preenchido o requisito do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal
.

Dessa forma, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser fixado no
regime aberto
.

E.
DA PENA DE MULTA

Mantenho a pena de multa fixada em 10 (dez) dias-multa, no valor de um trigésimo do
salário-mínimo
, por estar adequadamente fundamentada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença condenatória no tocante à dosimetria da pena, fixando
a pena definitiva
em
03 (três) anos
de reclusão e
pagamento de

10 (dez) dias-multa
, no valor de
1/30
do
salário-mínimo
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025